Tribunal: STF
Processo: ADI 6129
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 63.129/2019 
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO OBJETIVO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Procuradoria-Geral da República ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 54/2017 e dos artigos 2º e 4º da Emenda de nº 55/2017, mediante as quais, alterada a Constituição do Estado de Goiás e o respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, foi estabelecido regime de limitação dos gastos correntes dos Poderes e dos órgãos governamentais autônomos, até 31 de dezembro de 2026. 
    O Estado de Goiás, mediante peça subscrita por Procurador, postula o ingresso como terceiro. Destaca a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional. Ressalta a relevância da matéria. Aponta o impacto do pronunciamento do Supremo na ordem econômica.
    2. Versando o tema de fundo da ação direta de inconstitucionalidade questão relativa ao âmbito de interesse do ente federado, surge conveniente o acolhimento da pretensão.
    3. Admito o Estado de Goiás no processo, na qualidade de terceiro interessado, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de maio 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator